Tribunal: TJDFT
Processo: 0005910-34.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005910-34.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MARIA JOSE DE QUEIROZ MACHADO D E S P A C H O Vistos etc. Em petição de ID 14035303, a embargante Sul America Companhia de Seguro traz aos autos comprovante de depósito judicial no valor de R$ 13.129,05 (treze mil cento e vinte e nove reais e cinco centavos), para pagamento da condenação que lhe fora imposta no processo em epígrafe. Requer, pois, a recorrente, a intimação da embargada para manifestação sobre o pagamento efetuado no prazo de 5 dias, além da desistência do recurso de embargos de declaração pendente de julgamento e já incluso em pauta (certidão de ID 13776064). Sendo assim, em virtude do pagamento efetuado, intime-se a parte embargada para que se manifeste acerca da petição de ID 14035303 no prazo de 5 (cinco) dias. Determino, ainda, a retirada de pauta do processo em epígrafe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora